Tribunal: TJPA
Processo: 0168155-88.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0168155-88.2015.8.14.0061

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Dosimetria penal revista, na esteira do parecer ministerial. Pena base, assim como pena final, reduzida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Alexandre Silva dos Santos
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, constante à ID 6984965,
in verbis
:

“Narram os anexos autos instaurados mediante ocorrência policial que no dia 05 de julho de 2015, por volta das 00h00mim, neste município, os denunciados com animus necandi, atentaram contra vida dos senhores AILSON CORRÊA OLIVEIRA, vulgo NANÃ, e LEANDRO GOMES DA SILVA, vulgo ZICO, só não alcançando o seu desígnio criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se nos autos que na data do fato as vítimas estavam bebendo em frente da casa da Senhora Marcilândia quando o acusado ALEXANDRE chegou acompanhando de sua namorada e começou a beber na casa da frente. Mais tarde, o acusado foi deixar a namorada em casa e retornou em companhia de RODRIGO, também acusado.

Consta nos autos que, nesse momento, ao chegarem, RODRIGO pegou um pedaço de pau e começou a atacar a vítima AILSON, enquanto ALEXANDRE saiu em direção a LEANDRO, já armado com uma faca, e lhe atacou com um golpe nas costas. Em certo momento, LEANDRO conseguiu correr, o que fez com que ALEXANDRE fosse em direção a AILSON, lhe aplicando golpes, também pelas costas e próximo à coluna, de maneira reiterada.

Os acusados, após cessarem as agressões a AILSON pela intervenção de sua mãe que pediu por socorro, ainda foram de moto atrás da vítima LEANDRO, que havia conseguido fugir, tentando lhe acertar com uma garrafa quando o mesmo se escondia na casa dos nacionais DEUSA RAMOS e PEDRO GERALDO RAMOS.

Após, os acusados se evadiram do local, estando até o momento em local incerto e não sabido.

Vale ressaltar que a vítima AILSON conviveu em união estável com ÂNGELA SILVA, que é irmã de ALEXANDRE, ora denunciado, com a qual teve uma discussão onde a mesma lhe desferiu um tapa no rosto, sendo esta a única motivação do acusado com relação à vítima, não havendo naquele dia nenhuma discussão que pudesse acarretar em tamanha violência.”

Em 1º de março de 2019 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 6985047.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, por violação do art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do
CPB.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 15479314,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória, submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, pois entende que ocorreu desproporcionalidade na fração utilizada nas circunstâncias desfavoráveis na primeira fase dosimétrica, devendo esta ser fixada em seu mínimo permitido e, na segunda fase, requer que a atenuante da confissão seja aplicada na razão de 1/6.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que a pena base seja readequada para seu mínimo permitido.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reanalisado a dosimetria, tanto no que se refere a pena base, quanto no que tange a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À d. revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, testemunha ocular, AILSON CORREA OLIVEIRA, disse em juízo, que
estava com seu amigo Leandro bebendo em frente de casa quando o denunciado apareceu no local; que Alexandre ainda bebeu um pouco no local e foi embora; que mais tarde retornou na companhia de Rodrigo; que o apelante já chegou desferindo um tapa no depoente, que conseguiu se esquivar; que logo depois Alexandre partiu para cima do amigo da vítima, Leandro, munido de uma faca; que conseguiu furar Leandro; que Alexandre e Rodrigo passaram a agredir o depoente, que ao tentar fugir acabou escorregando e sido atingido por uma facada nas costas desferidas pelo recorrente Alexandre; que a vítima conseguiu fugir para sua casa, no entanto, Alexandre e Rodrigo foram atrás, e tentaram entrar no imóvel.

A outra vítima, também testemunha ocular, LEANDRO GOMES DA SILVA, confirmou todos os termos da denúncia em juízo, esclarecendo que
estava na companhia da outra vítima Ailson quando começaram a ser agredidos pelo apelante Alexandre e por Rodrigo; que Alexandre furou o depoente, sendo inclusive quebrada uma cadeira em suas costas; que Rodrigo furou o ofendido Ailson; que o depoente fugiu para sua casa, mas foi perseguido por Alexandre, que chegou a arremessar uma garrafa em sua direção.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que
na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas
, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, pois entende que ocorreu desproporcionalidade na fração utilizada nas circunstâncias desfavoráveis na primeira fase dosimétrica, devendo esta ser fixada em seu mínimo permitido e, na segunda fase, requer que a atenuante da confissão seja aplicada na razão de 1/6.

A dosimetria penal, procedida pelo juízo a quo, foi formulada à ID 6985090/091, nos seguintes termos
:

“Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Alexandre Silva dos Santos nas penas do art. 121, §2º,II e IV, com atenuante do artigo 65, II, d, c/c artigo 14, do CPB. A este crime cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Passo a dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do Réu é acentuada
, tendo em vista que o Acusado agiu com premeditação e frieza ao atacar as vítimas.

O Réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade.

O motivo não prestigia o Réu
, tendo em vista ter agido por discórdia irrelevante entre ele e uma das vítimas.

As circunstâncias lhe são desfavoráveis
, uma vez que agiu à noite, utilizando uma faca, em frente às residências das genitoras das vítimas.

As conseqüências não podem figurar em seu favor
, uma vez que causou extremo abalo na vida das vítimas e das famílias, além de evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito
. Diante disso, por haver quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, devidamente explicadas,
fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
. Ressalto, ainda, que por haver duas qualificadoras, o motivo fútil foi levado em consideração, nesta primeira fase.

Há circunstância atenuante da confissão e não há circunstância agravante do Código Penal, por isso atenuo a pena em 1(um) ano, ficando a reprimenda corporal definitivamente fixada em 15 (quinze) anos de reclusão. Não há causa de aumento, mas há causa de diminuição, consistente na tentativa, razão pela qual diminuo a pena em um terço, ficando a pena fixada, em definitivo, em 10 (dez) anos de reclusão.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, comungo do mesmo entendimento esposado nas contrarrazões recursais e no Douto Parecer Ministerial, pois realmente algumas circunstâncias judicias não necessitavam serem valoradas de forma negativa ao acusado, já que uma delas (as consequências do crime) já faz parte do próprio tipo penal incriminador e a outra, o comportamento da vítima, deveria ter sido considerada neutra, conforme entendimento já pacificado nesta Corte de Justiça, junto à
Súmula nº 18
, que possui a seguinte redação: “
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Logo, necessário se faz proceder essa correção, desconsiderando as consequências do crime e o comportamento da vítima como circunstâncias neutras, mas mantendo a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao réu, redefinindo a pena base para o importe de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, percebe-se a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme averiguado pelo juízo a quo, razão pela qual reduzo a pena em 01 ano, passando a reprimenda intermediária para o importe de 13 (treze) anos de reclusão, por inexistir qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Na terceira fase verifica-se a presença da causa de diminuição de pena, haja vista o crime ter sido em sua forma tentada, motivo este que reduzo a pena em 1/3 (um terço), passando a
pena para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena.

A reprimenda deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/05/2024